Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-12.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO ACOLHIMENTO. SEM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL. MERA REFERÊNCIA. TARIFAS DE REGISTRO E DE CADASTRO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. JUROS COBRADOS NA EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do apelante a respeito da sentença apelada, especialmente no que tange às cláusulas abusivas do contrato de empréstimo.
2. Revogação do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação da alteração da capacidade econômica do beneficiário, o que não se comprovou no caso em discussão.
3. Na data da cessão de crédito, o contrato de empréstimo pessoal já havia sido celebrado, configurada a responsabilidade da apelada pelo contrato, objeto da presente demanda, tendo em vista a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores imposta pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. O Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 6o, inciso VIII, dispõe ser direito do consumidor a inversão do ônus da prova, “quando, a critério do juiz, for verossímel a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. 4.1. Não se verifica a alegada hipossuficiência, tendo em vista que o caso se trata de matéria de direito e se resolve com a simples análise documental; a autora acostou aos autos os documentos suficientes ao deslinde da causa, não se vislumbrando dificuldade na juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação e da análise da pretensão apresentada.
5. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. 5.1. Versando os autos sobre matéria de direito e de fato, mas sem necessidade de produção de outras provas em audiência de instrução e julgamento, revela-se dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, já que o contrato de empréstimo pessoal juntado aos autos demonstra o índice utilizado.
6. A propositura de uma ação revisional não implica automaticamente pedido de repetição do indébito, devendo esta pretensão vir expressa nos pedidos da inicial, o que não ocorreu no caso. 6.1. Não havendo pedido de repetição de indébito, não se aplica a prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, IV do Código Civil.
7. A questão dos juros remuneratórios já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.061.530/RS), no qual ficou definido como parâmetro de análise das taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. 7.1. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui valioso referencial, o que não significa afastar o exame das peculiaridades do caso em discussão de forma a avaliar se o valor cobrado coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exagerada. Revisão judicial de cláusulas contratuais alegadamente abusivas depende de demonstração, o que não ocorreu: as assertivas da autora/apelante permaneceram situadas no campo meramente argumentativo, sem qualquer respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.
8. No tocante a tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Tema repetitivo 958, que são abusivas as cláusulas que imponham ao consumidor o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando não houver especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 8.1. Nenhuma abusividade, ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida quanto às tarifas de registro e cadastro.
9. Os juros cobrados na ação de execução que a ré move em face da autora devem ser discutidos naquele processo, não sendo esta ação revisional a via adequada para discussão das matérias objeto de ação de execução, as quais não servem de fundamento para a constatação da abusividade dos juros fixados na CCB. Aqui, o conhecimento se restringe à revisão das cláusulas do contrato de empréstimo pessoal.
10. Recurso conhecido e não provido.